Tribunal: TJPA
Processo: 0811117-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811117-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX DA SILVA NOVAES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EQUÍVOCO DA DECISÃO QUE CONCLUIU QUE O AGRAVANTE NÃO PREENCHIA O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POIS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PERÍODO ANTERIOR A UM ANO DO PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. COMPORTAMENTO DO RECORRENTE QUE DEVE SER AVALIADO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZOABILIDADE DA DECISÃO UMA VEZ QUE A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR OCORREU EM 2018. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A avaliação do comportamento do agravante é realizada durante todo o período da execução da pena e não apenas no período de 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional. Por isso, mostra-se razoável o entendimento do juízo a quo em considerar como não preenchido o requisito subjetivo o fato do agravante ter cometido transgressão disciplinar de natureza grave consistente na fuga do estabelecimento prisional no ano de 2018. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 22 de
março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEX DA SILVA NOVAES
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante sustenta que a decisão recorrida afronta o princípio da legalidade, tendo em vista que a falta grave que cometeu durante a execução da reprimenda ocorreu há mais de 02 (dois) anos e não poderia ser utilizada como fundamento para justificar o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

Pede o provimento do agravo para que possa usufruir do direito ao livramento condicional.

Em contrarrazões, o agravado defende o provimento do recurso, uma vez que a falta grave praticada pelo agravante ocorreu há mais de 02 (dois) anos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante requereu a concessão de livramento condicional perante o juízo recorrido. Depois de instruído o feito, o pedido foi indeferido, pois o magistrado a quo entendeu que o seu histórico é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação incompatível com o comportamento satisfatório.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que a decisão recorrida afronta o princípio da legalidade, tendo em vista que a falta grave que cometeu durante a execução da reprimenda ocorreu há mais de 02 (dois) anos e não poderia ser utilizada como fundamento para justificar o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

Analisando a certidão carcerária do agravante, verifica-se a ocorrência de uma única falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional em 27/06/2018 (doc. Id nº 6675984, p. 2), apurada mediante processo administrativo que resultou na aplicação da regressão de regime na data de 20/11/2019 (doc. Id. nº 6675981, p. 5).

De fato, a alínea “b” do inc. III do art. 83 do CP determina que o apenado pode obter o livramento condicional se não praticar falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido. Ocorre que o mesmo diploma legal exige que o requerente tenha bom comportamento DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA (art. 83, inc. III, alínea “a”, do CP).

Nesse caso, o juízo recorrido agiu corretamente, pois há razoabilidade, no fundamento de que a falta grave, consistente na fuga da casa penal, praticada no ano de 2018 implica na ausência de comportamento satisfatório no cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

3. "O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/8/2021).

4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo desprovido. (AgRg no HC 686.645/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Por isso, não há qualquer equívoco a ser corrigido na decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de março

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/03/2022